Tribunal: TJES
Processo: 0001165-28.2022.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001165-28.2022.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. TEMA 1.009/STJ. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BENEFICIÁRIO RECONHECIDA EM ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 17350394) opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(IPAJM) contra decisão colegiada desta Turma (ID nº
17298282)
, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto, reformando a sentença apenas quanto à repetição em dobro e mantendo-a quanto ao mérito principal.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de omissão, porquanto não analisou integralmente o Tema 1.009 do STJ, omitindo-se quanto à ressalva que afasta a boa-fé objetiva do servidor quando lhe era possível constatar o pagamento indevido. Sustenta, ainda, que o Acórdão partiu da premissa equivocada de que houve "erro da administração" , mas não enfrentou o argumento de que o pagamento provisório se trata de procedimento administrativo padrão ("Encontro de Contas") para evitar a cessação do caráter alimentar do benefício, sujeito a posterior ajuste financeiro, e não um erro administrativo típico que justificaria a irrepetibilidade. Assevera, por fim, que o Embargado confessou ter ciência de que sua aposentadoria seria "pela média e sem paridade", tornando a constatação do pagamento indevido (remuneração de ativo por mais de um ano) plenamente possível ao "homem médio", o que afastaria a boa-fé objetiva e imporia o dever de restituição.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica, como se verifica no caso em apreço.

4. Dessa forma, verifica-se que a real pretensão da parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, em razão de sua inconformidade com o julgado, inexistindo qualquer vício a ser sanado, uma vez que o acórdão recorrido se mostra claro e devidamente fundamentado. O Acórdão expressamente citou a tese do Tema 1.009 e concluiu, com base nos fatos dos autos, pela presunção e ausência de indícios de má-fé do beneficiário. Os argumentos sobre "erro operacional" e "encontro de contas" visam apenas reverter a conclusão do julgado quanto à irrepetibilidade dos valores.

5. Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração e
VOTO
no sentido de
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)